Tribunal: STF
Processo: HC 257942
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Henrique Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 985.781/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente o paciente foi preso em flagrante, no dia 27/1/2025, e teve convertida a custódia em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa aduz que não foi apresentada fundamentação idônea para a segregação cautelar, a qual estaria baseada em argumentos genéricos, sem demonstração de elementos objetivos que justifiquem a medida extrema, reputando ausentes os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Sustenta violação aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, já que a prisão representa medida mais gravosa se comparada ao regime de cumprimento da pena em caso de condenação, com potencial incidência da minorante do tráfico privilegiado. 



    Ressalta as condições pessoais favoráveis do acusado e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante limitou-se a alegar que a decisão agravada é inidônea, bem como foi vulnerado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Agravo regimental não conhecido”. (e-doc. 2, p. 150)



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como visto na decisão agravada, o writ não foi conhecido por estar justificada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão dos antecedentes infracionais do paciente e por ter cometido o delito de tráfico de drogas quando estava em liberdade provisória pela suposta prática de outro crime. 



    Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora impugnado não foi infirmado nas razões do presente recurso, a atrair a incidência da Súmula n. 182 d esta Corte Superior, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." (e-doc. 2, p. 151)



    Pelo que há no julgado proferido pela Turma do Superior Tribunal de Justiça, a tese da defesa não foi examinada, em razão da ausência de requisitos de admissibilidade recursal. Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (edoc. 2, p. 70-72). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente